Tribunal: STF
Processo: AO 2744
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental em ação originária. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. In casu, consignou-se que a rejeição da denúncia em relação ao ora agravante não se fundamentou na não ocorrência dos fatos ou de sua autoria, prevalecendo, portanto, a autonomia entre as esferas administrativa e penal, devendo ser mantida a sanção imposta na esfera administrativa, como assentou o CNMP. Precedentes.



    2. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas inviabiliza o recurso e acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada, ex vi da Súmula nº 287/STF.



    3. Agravo regimental não provido.